Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711118-96.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO MARQUES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa. 1 – Crimes, embora da mesma espécie – apropriação indébita - e modos de execução parecidos, mas praticados, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes e em datas diversas, não se consideram continuados. 2 – A quantidade de crimes, que teve várias e diversas vítimas, cometidos ao longo de quase dois anos, impede seja reconhecida continuidade delitiva. A hipótese é de reiteração ou habitualidade criminosa. 3 – Embargos infringentes não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 71 do Código Penal; 1o, inciso III, 2o, e 5o, inciso LIV, todos da Constituição Federal, ao deixar de reconhecer a continuidade delitiva, mesmo preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos para sua aplicação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 2o, e 5o, inciso LIV, todos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso à apontada contrariedade ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: O embargante, na condição de proprietário da empresa Milauto Veículos, apropriou-se indevidamente de valores pertencentes a clientes da empresa, que recebeu em razão da intermediação na venda e troca de veículos das vítimas. Existem várias execuções penais em curso contra ele, relativas a condenações por crimes de apropriação indébita. As vítimas são diversas (ID 9752336 e demais anexos acostados à petição ID 9748523). As apropriações ocorreram nos meses de abril de 2012 (ID 9752336, p. 22, e ID 9752180), maio de 2013 (ID 9752336, p. 23), agosto de 2013 (ID 9752336, p. 19 e 22), de outubro a dezembro de 2013 (ID 9752336, p. 19/22), e janeiro de 2014 (ID 9752336, p. 18). Os diversos crimes cometidos pelo embargante não tiveram como vítimas as mesmas pessoas, mas várias pessoas. Foram lesados patrimônios de pessoas distintas, sem que haja qualquer liame – unidade de desígnios - nas condutas. A hipótese é de reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. E há que se levar em conta o tempo considerável entre os crimes – – o primeiro em abril de 2012 e o último em janeiro de 2014, tempo superior a 30 dias. Tendo em vista os desígnios autônomos entre os crimes e que os subsequentes não decorreram do crime antecedente, nem se revelou sucessão circunstancial de atos, mas ações distintas e identificáveis, não se pode reconhecer a pretendida continuidade delitiva. O que há é reiteração criminosa, que leva a punição mais severa, impedindo o benefício do art. 71 do CP. Saliente-se, finalmente, que irrelevante que, antes de cometer os crimes, que a empresa do embargante – e ele por conseguinte – estivesse há vários anos estabelecida sem que tenha cometido qualquer desvio ou apropriação de valores de seus clientes. Interessa que, no período mencionado, tenha se apropriado de valores de várias pessoas, as quais não tinham nenhum vínculo entre si.(ID 17184988). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023